Tribunal: TJES
Processo: 5003725-45.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003725-45.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIA MARIA ROSEMBACK
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº:
500
3
725-45
.2022
.8.08.00
11

APELANTE
:

JULIA MARIA ROSEMBACK

A
PELADO
:
OMNI S/A CREDITO FIN
ANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível interposta por
JULIA MARIA ROSEMBACK

em face d
a
r. sentença
de
id
2
805817
que
nos autos d
a Ação de Busca e Apreensão ajuizada
por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora apelado, reconheceu que o Requerido, ora apelante, apesar de citado, não contestou, fazendo
incidir
o fenômeno
da revelia e, nos termos do artigo 344 do CPC, presumi
ndo
como verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo Autor,
julgando procedente o pedido inicial nos termos do Decreto Lei 911/ 69, declarando rescindido o contrato de abertura de crédito direto ao consumidor e consolidando nas mãos do autor, ora apelado, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Em suas razões (id 2527818), aduz o Apelante que o mandado de citação da requerida, ora apelante, foi juntado aos autos eletrônicos em 13 de outubro de 2021 devidamente cumprido, sendo posteriormente certificado o decurso de seu prazo para apresentação de resposta em 05 de novembro de 2021, e em 17 de novembro de 2021 foi proferida sentença julgando procedente o pedido formulado na exordial e confirmando a busca e apreensão do veículo em questão. Salienta que foram opostos Embargos de declaração pela Defensoria Pública Estadual em 24 de novembro de 2021, afirmando que teria ocorrido erro material na sentença, uma vez que não teria sido considerado o prazo em dobro para apresentação de contestação, face a demandada estar assistida pela Defensoria.

Registra que os Embargos foram improvidos sob o fundamento de que não incidiria o prazo em dobro para contestar em razão de inexistir nos autos informação acerca do patrocínio da Defensoria Pública acerca dos interesses da parte autora.

Argumenta, entretanto, que o C. STJ possui entendimento no sentido de ser desnecessária a prévia notificação do juízo de que a parte é assistida por Defensor Público para que faça jus à contagem de prazo em dobro, bastando, portanto, que a peça seja interposta dentro do lapso temporal respectivo.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ocasião em que
pug
nou
pelo desprovimento do apelo
(id 2805841).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora - sessão 19/07/2022

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme narrado, cuida-se de apelação cível interposta
por
JULIA MARIA ROSEMBACK

em face d
a
r. sentença
de
id
2
805817
que
nos autos d
a Ação de Busca e Apreensão ajuizada
por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora apelado, reconheceu que
a parte
Requerid
a
, ora apelante, apesar de citad
a
, não contestou
a ação,
fazendo
incidir
o fenômeno
da revelia e, nos termos do artigo 344 do CPC, presumi
u
como verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo Autor,
julgando procedente o pedido inicial nos termos do Decreto Lei 911/ 69, declarando rescindido o contrato de abertura de crédito direto ao consumidor e consolidando nas mãos do autor, ora apelado, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

Nas razões recursais
(
id. 2
527818
)
aduz
a Apelante
que
a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
não considerou que a parte Requerida, ora apelante, estava assistida pela Defensoria Pública e portanto fazia jus à contagem em dobro do prazo
para contestar
.
Defendeu que
é desnecessária a prévia notificação do juízo de que a parte é assistida por Defensor Público para que faça jus à contagem de prazo em dobro,
salientando que o C. STJ possui entendimento firmado em tal sentido.

Registra que
interpôs
Embargos
de Declaração
em face da sentença, comunicando ao juízo que a parte estava assistida pela Defensoria, e por tal razão estaria evidenciado o erro material
,
todavia, relata que os aclaratórios
foram improvidos sob o fundamento de que não incidiria o prazo em dobro para contestar em razão de inexistir nos autos informação acerca do patrocínio da Defensoria Pública acerca dos interesses da parte autora,
com o que não concorda, razão pela qual interpôs o presente apelo
.

O apelado em contrarrazões (id 2805840) pugnou pelo desprovimento do apelo.

Após análise dos autos, observo que de fato o mandado de citação da Requerida, ora apelante, foi juntado aos autos em 13 de outubro de 2021 e em
08 de novembro de 2021 foi certificada nos autos (id 6970007 dos autos de origem) que decorreu o prazo da Requerida em 05/11/2021 as 23h59. Assim, em
17 de novembro de 2021
sobreveio
a sentença julgando procedente os pedidos autorais, face a revelia da Requerida,
ocasião em que já havia decorrido prazo s
imples
de 15 dias úteis para apresentação de defesa.

N
o caso, a irresignação da apelante
relaciona-se à inobservância de que
está assistida pela Defensoria Pública e, portanto, faz jus a contagem em dobro do
s
prazo
s
.
Nesse contexto, defende que a contagem em dobro independe da comunicação prévia ao Juízo.

A
ssim, cinge-se a controvérsia apresentada a
análise acerca da necessidade de comunicação prévia
ao Juízo
acerca da assistência da Defensoria
Pública
para que
o réu
usufrua da prerrogativa do prazo em dobro.

P
ois bem. Após
análise do tema
e
,
atenta aos
deveres processuais de
correntes dos princípios da
boa-fé, lealdade e cooperação,
entendo
pela imprescindibilidade da comunicação prévia
ao juízo, ainda dentro do prazo simples de defesa,

p
ara que seja
observada a
prerrogativa do prazo em dobro para apresentação de defesa
pela Defensoria, disposto no artigo 186, caput do CPC,
sobretudo porque de tal modo evita-se possíveis fraudes à legislação por parte daquele que eventualmente perde o prazo de defesa, e procura a Defensoria Pública a fim de se utilizar do prazo em dobro.

Nesse contexto, destaco que os Embargos de declaração opostos pelo apelante em face da sentença, não suprem tal necessidade, eis que naquele momento já havia decorrido o prazo simples previsto no artigo 335 do CPC.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alimentos. Insurgência contra decisão que declarou a revelia da parte ora agravante na instância de origem. Impertinência. Defensoria Pública. Prazo em dobro. Prerrogativa que pressupõe a comunicação prévia ao juízo desta modalidade de patrocínio, sob pena de desvirtuamento do seu manejo. Comunicação não detectada. Decreto de revelia bem exarado e cuja ratificação se impõe. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2156989-05.2020.8.26.0000; Ac. 14008286; Franca; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 29/09/2020; DJESP 01/10/2020; Pág. 1688)

DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA CONTESTAR. ART. 186 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRERROGATIVA QUE PRESSUPÕE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO DE QUE O RÉU ESTÁ REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA LEALDADE E DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. Afirmada a prerrogativa de contagem em dobro do prazo para a contestação de quem está representado pela Defensoria Pública, indispensável compatibilizar esse direito com os princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação, que impõem ao Defensor Público o dever de informar ao Juízo, dentro do prazo simples a condição de representante do réu, visto que o juiz não tem como predizer essa condição. Sem que tenha adotado essa providência não pode o Defensor Público alegar nulidade do processo sob pena de se prestigiar o desrespeito o princípio da eticidade processual que deve ser observado por todos os atores do processo. (...) (TJSP; APL 1004764-42.2016.8.26.0037; Ac. 10745699; Araraquara; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares; Julg. 29/08/2017; DJESP 12/09/2017; Pág. 2008)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. (2) DEFENSORIA. PRAZO EM DOBRO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO NO PRAZO SIMPLES. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. Ausente prévia comunicação ao juízo de que o réu será representado no processo por Defensor Público, não lhe assiste o direito de apresentação de contestação com prazo em dobro. (3) HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CABIMENTO. - Presentes os pressupostos incidentes (quais sejam: Sentença na vigência do CPC/2015; fixação de honorários no ato recorrido; e labor na fase recursal), aplica-se a verba recursal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC; AC 0312036-75.2016.8.24.0008; Blumenau; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry Petry Junior; DJSC 15/12/2016; Pag. 178)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. DEVEDOR REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO. PRAZO EM DOBRO. PRERROGATIVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. A prerrogativa legal do prazo em dobro, concedida ao defensor público, não pode ser reconhecida, se o juízo, dentro do prazo simples para interposição dos embargos do devedor, não foi cientificado de que a parte estava assistida por membro integrante da defensoria pública do estado. Recurso provido. (TJMG; APCV 1.0024.05.871140-9/0012; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 24/11/2009; DJEMG 15/12/2009)

Assim,
não merece retoques o entendimento manifestado pelo Magistrado de origem, na medida que a sentença foi proferida quando já escoado o prazo simples de defesa da parte requerida,
ocasião em que não havia qualquer manifestação nos autos por parte da sua defesa
.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº:
500
3
725-45
.2022
.8.08.00
11

APELANTE
:

JULIA MARIA ROSEMBACK

A
PELADO
:
OMNI S/A CREDITO FIN
ANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – REVELIA – DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO AINDA NO CURSO DO PRAZO SIMPLES – DEVER DE COOPERAÇÃO, BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

art. 186 caput do Código de Processo Civil
assegura a Defensoria Pública o prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

2.
A a
us
ência de
prévia comunicação ao juízo,
ainda no prazo de contestação simples,
de que o réu será representado no processo por Defensor Público,
impede
o
pleno

exercício do
direito de apresentação de contestação com prazo em dobro.

3.
Apelo conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.